Tribunal: TJMT
Processo: 1001127-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001127-12.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Direito de Preferência, Defeito, nulidade ou anulação, Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO DOS REIS LEITAO - CPF: 360.777.698-94 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (EMBARGANTE), RAQUEL MANSANARO - CPF: 312.719.618-06 (ADVOGADO), FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - CPF: 301.457.878-93 (ADVOGADO), NAIANE LOPES SOARES DE MELO - CPF: 089.776.786-17 (ADVOGADO), ODAIR GELLER - CPF: 824.250.279-04 (EMBARGADO), DAIANA TAISA PUHL GELLER - CPF: 002.783.971-07 (EMBARGADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (EMBARGADO), MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO - CPF: 435.512.629-34 (EMBARGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO), RAQUEL CASONATTO - CPF: 991.992.701-53 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARAÇÃO DE PERDA DE OBJETO DO AGRAVO N.

1001115-95.2019.8.11.0000 – ANULAÇÃO DAQUELE PRIMEIRO AGRAVO, POR INOBSERVÂNCIA DA TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ARTIGO 942 DO CPC - PERDA DE OBJETO QUE NÃO MAIS SUBSISTE ANTE A NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO AGRAVO N. 1001127-12.2019.8.11.0000 - EXISTÊNCIA DE VÍCIOS - ADMISSIBILIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS, MAS COM NECESSIDADE DE JULGAMENTO PRIMEIRAMENTE DA QUESTÃO ATINENTE À DECADÊNCIA (PRINCIPAL) – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Tendo em vista que o objeto dos autos de Agravo de Instrumento n.
1001127-12.2019.8.11.0000 refere-se a ocorrência ou não da decadência, enquanto que o do Agravo n. 1001115-95.2019.8.11.0000, diz respeito à possibilidade ou não do prosseguimento do feito quanto às perdas e danos, ainda que tenha ocorrido a prescrição, tem-se que é necessário o julgamento do primeiro agravo, ainda que o julgamento do segundo se dê na mesma sessão, pois o primeiro é principal em relação ao segundo.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos por
FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA.,
em face de acordão proferido pela 1a Câmara Cível de Direito Privado, que
ACOLHEU OS ACLARATÓRIOS
, para o fim de reconhecer que a perda de objeto n. 1001115-95.2019.8.11.0000 não subsiste ante a necessidade de julgamento do Agravo n.
1001127-12.2019.8.11.0000, eis que não houve observância à técnica de julgamento prevista no artigo 942, do CPC.

Em síntese, a parte Embargante alega que “(...) Este recurso (“Agravo Fazendas”) e o agravo de instrumento no 1001115 -95.2019.8.11.0000 (“Agravo Odair e Daiana”) , ambos em trâmite perante esta 1a Câmara de Direito Privado , impugnam uma mesma decisão que, em apertado resumo, (i) entendeu pela suposta decadência do direito de preferência da Fazendas para aquisição de determinado imóvel, mas (ii) manteve em trâmite o pedido indenizatório por descumprimento daquele mesmo direito de preferência”; que a ora Embargante se insurgiu contra a parte que reconheceu a decadência, enquanto a parte adversa, Odair Geller e Daiana Taisa Puhl Geller agravaram da parte da decisão que entendeu possível o julgamento das perdas e danos, apesar do reconhecimento da decadência do direito de preferência.

Diz que a tese defendida pelos adversários é de que a decadência prejudicaria as perdas e danos.

Defende a antecedência lógica do recurso interposto pelas Fazendas; todavia aponta que o Agravo interposto por Odair e Daiana foi julgado primeiro, com decreto de provimento, por maioria de votos, enquanto que o Agravo das Fazendas Paulistas Reunidas foi julgado prejudicado.

Sustenta que “(...) ao dar provimento aos declaratórios da Fazendas, o acórdão ora embargado ressaltou que “a pretensão merece guarida, não por entender que o Agravo de Instrumento n. 1001127 -12.2019.8.11.0000, (interposto por FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA), deveria ser apreciado primeiro, eis que praticamente, como inclusive já foi mencionado, insurge -se contra a mesma decisão, que também deu azo ao Agravo de Instrumento n. 1001115 -95.2019.8.11.000, este interposto por ODAIR GELLER e DAIANA TAISA PUHL GELLER; mas pelo fato de que, efetivamente, há que se reconhecer que não houve a perda do objeto do Agravo n. 1001127 -12.2019.8.11.000, uma vez que a certidão de proclamação do julgamento do Agravo n. 1001115 - 95.2019.8.11.000 foi anulada em razão da não aplicação da técnica de julgamento, conforme disposto no artigo 942 do CPC”.

(ID. Num. 78938968 - Pág. 3)

Dispõe que “(...) Embora pareça evidente que, ao assim decidir, o aresto não afastou a relação de prejudicialidade, mas apenas destacou que o fundamento para declaração de nulidade do anterior acórdão do Agravo Fazendas era a invalidação do acórdão do Agravo Odair e Daiana, entende -se importante o aclaramento da questão, sobretudo para garantir que, quando do novo julgamento dos agravos de instrumento, aquele da Fazendas Paulistas seja analisado em primeiro lugar, evitando -se, assim, qualquer vício procedimental e permitindo uma solução definitiva para os temas postos à apreciação desta Corte”. (ID. Num. 78938968 - Pág. 3)

Prequestiona a matéria.

Requer nos presentes aclaratórios que seja reconhecida a prejudicialidade do Agravo Fazendas em relação ao Agravo interposto por Odair e Daiana, garantindo-se que o seu julgamento ocorra antes, ainda que na mesma sessão de julgamento.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração, bem como pela aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Busca a parte Embargante –
FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA,
por meio de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração, que
seja reconhecida a prejudicialidade do Agravo Fazendas em relação ao Agravo interposto por Odair e Daiana, garantindo-se que o seu julgamento ocorra antes, ainda que na mesma sessão de julgamento.

Por outro lado, cumpre salientar que o objeto de análise do Agravo n.
1001127-12.2019.8.11.0000
é a decisão que reconheceu a decadência, acolhendo pleito liminar, para o fim de declarar a caducidade do direito de preferência em face ao imóvel litigioso, determinando-se o prosseguimento da ação em relação apenas ao pedido de perdas e danos. A pretensão no mencionado Agravo é a de reconhecimento de simulação contratual, visando a nulidade da avença e também de afastamento da declaração de decadência do exercício do direito de preferência da Fazendas Reunidas.

No tocante ao Agravo n.
1001115-95.2019.8.11.0000
, a meu viso, o objeto também é parte da decisão que reconheceu a decadência e determinou o prosseguimento da ação em relação às perdas e danos. Todavia, a pretensão neste agravo é de reconhecimento de que o acolhimento da decadência atinge a todos os outros pedidos, inclusive quanto às perdas e danos.

Pois bem.

Atento aos pedidos tenho que, efetivamente, mostra-se salutar verificar a ocorrência ou não da decadência, de modo que julgo pertinente acolher os embargos, a fim de que, primeiramente seja aferida a questão referente à decadência (objeto do Agravo n.
1001127-12.2019.8.11.0000
)

e, depois, que haja posicionamento no tocante ao prosseguimento do feito no que concerne às perdas e danos, (objeto do Agravo n.
1001115-95.2019.8.11.0000
), por uma questão de lógica processual
.

Com esses apontamentos, ainda que o julgamento do Agravo de Instrumento interposto por Odair e Daiana tenha se manifestado pela existência de decadência, impõe-se salientar que a questão tangenciada se refere à viabilidade da continuidade do processo em perdas e danos, fato consequente acerca da existência da decadência; enquanto que a tese defendida no processo – Agravo n.1001127-12.2019.8.11.0000, qual seja, quanto ao acolhimento da preliminar de decadência, trata-se questão principal, devendo ser analisada primeiramente.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, determinando-se que o julgamento deste Agravo ocorra antes do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1001115-95.2019.8.11.0000, ainda que na mesma sessão de julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021